Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. AUTARQUIA. TRANSPLANTE DE MÊDULA ÓSSEA. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Desnecessária a suspensão do julgamento do recurso interposto contra a fixação de honorários por equidade, em razão da afetação do Tema 1.076, porquanto ausente decisão de sobrestamento pelo STF.
2. Nas ações de saúde o valor da causa é meramente estimativo, o que não significa módico, podendo ser utilizado como parâmetro o custo do tratamento postulado, somado a pretensão indenizatória formulada.
3. A entidade de autogestão não está sujeita ao CDC, mas deve observar a Lei 9.656/98 e o Código Civil, de modo que não pode negar cobertura de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.
4. A negativa de cobertura configura mero descumprimento contratual se ausente abalo à integridade psicológica e física da parte, por ofensa a algum dos direitos da personalidade ou agravamento do quadro clínico pela ausência temporária do tratamento prescrito.
5. Tratando-se de proveito econômico inestimável, autoriza-se o arbitramento dos honorários por equidade. Precedentes.
7. Negou-se provimento ao recurso do patrono do autor. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do réu.